Tribunal: TJDFT
Processo: 0752462-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752462-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G SQS 205 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA (executada) contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que – no cumprimento de sentença n. 0092382-28.2009.8.07.0001 ajuizado pelo CONDOMINIO DO BLOCO G SQS 205 – deferiu, ante a manifestação do credor, a realização de pesquisa SISBAJUD com a opção de repetição programada da ordem (“teimosinha”). O pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão ID 54503877. Este o pedido de fundo formulado nestes autos pela agravante: (...) a SUSPENSÃO DA ORDEM DO BLOQUEIO dos proventos da Agravante, e bem assim a SUSPENSÃO DA ORDEM REPETITIVA POR 30 (TRINTA) DIAS, (apelidada de teimosinha), eis que os valores bloqueados na conta salário da Agravante inviabilizam a sua vida cotidiana e da sua família, como comprovadamente nestes autos revelam ser sua única verba alimentar. Pois bem, em consulta aos autos principais, verificou-se que, em 29 de fevereiro do corrente ano, o magistrado a quo assim asseverou: Trata-se de impugnação ao bloqueio de valores dos proventos de aposentadoria da executada. A impugnante alega, em síntese, que os bloqueios anteriores realizados em sua conta bancária foram ilegais e que os valores bloqueados são oriundos exclusivamente de seus proventos de aposentadoria, os quais são impenhoráveis. Afirma também que a conta em questão é utilizada exclusivamente para recebimento dos referidos proventos, equiparando-se a uma conta-salário. Analisando os documentos apresentados pela impugnante, verifico que não prospera a alegação de que se trata de uma conta-salário imune a bloqueios. As movimentações bancárias apresentadas demonstram transferências e depósitos provenientes de diversas origens, afastando a caracterização da conta como salário, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. Além disso, compulsando o extrato bancário juntado pela impugnante, observa-se que além dos proventos de aposentadoria, a executada recebeu em sua conta valores de outras fontes de renda. Contudo, é forçoso reconhecer que o bloqueio realizado pelo sistema BacenJud recaiu sobre a verba salarial da executada, uma vez que não havia saldo de nenhuma outra natureza no dia do bloqueio, mas apenas a verba salarial. Ademais, é necessário analisar o pedido de penhora de percentual de 30% do salário feito pelo exequente. Como se sabe, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, de percentual de vencimentos, salário, proventos de aposentadoria, pensão, entre outros, por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de julgados que mitigam tal impenhorabilidade. Todavia, sem sequer adentrar na verificação da necessidade da verba para subsistência da executada, não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. Além disso, não demonstrou o exequente a aplicabilidade ao caso, da exceção disposta no art. 833, § 2o, do CPC. Dessa forma, ACOLHO a impugnação à penhora e determino a liberação das quantias bloqueadas. À Secretaria para juntar o extrato BANKJUS (isso porque, conforme espelho anexo, parte dos valores tiveram liberação online pelo Sistema Sisbajud e um percentual foi transferido à conta judicial) bem como realizar a transferência bancária dos valores depositados na conta judicial por meio da ordem emitida em 19/02/2024 (aquela mesma do espelho anexo) em favor da executada, que deverá, no prazo de 5 dias, informar os seus dados bancários para o depósito. Diante de tanto, forçosa a conclusão de que não mais subsiste interesse processual recursal a justificar a continuidade do curso processual do presente recurso. Ante ao exposto, declaro prejudicada a análise de mérito em relação ao presente agravo de instrumento haja vista a perda superveniente do interesse processual. Transcorrido o prazo de impugnação desta decisão, arquivem-se os autos com as anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator